Tribunal: TJES
Processo: 5026896-85.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026896-85.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ROBERTA VIDIGAL CAMPBELL MUNZER
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5026896-85.2023.8.08.0035

Recorrente:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida:

ROBERTA VIDIGAL CAMPBELL MUNZER

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. A
ÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS.

NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA
LEI 6.259/2019 DO MUNICÍPIO REQUERIDO
. CUIDA-SE DE AÇÃO EM QUE A AUTORA BUSCA PROGRESSÃO E ENQUADRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO, BEM COMO CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES DECORRENTES. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR O REQUERIDO A PROCEDER A CORRETA PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE, BEM COMO EFETUAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS DESDE A ENTRADA EM VIGOR DA LEI 6.259/2019 ATÉ A DATA DA CONCESSÃO DA PROGRESSÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA DA PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE.
RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS NO SENTIDO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A SENTENÇA RECORRIDA NÃO COMPORTA REFORMA, UMA VEZ QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE AS PROVAS PRODUZIDAS, APLICOU A INTERPRETAÇÃO CORRETA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE E ESTÁ EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO COLEGIADO RECURSAL. DENOTA-SE QUE QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 6.259/2019, A AUTORA JÁ HAVIA CUMPRIDO O REQUISITO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO E FEITO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS À INICIAL. CONSEQUENTEMENTE, DEVE-SE RECONHECER O DIREITO DA AUTORA À PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE, PREVISTO EXPRESSAMENTE NO ARTIGO 24, § 1º DA REFERIDA LEI, TENDO EM VISTA A FORMAÇÃO EM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO, CONSOANTE CERTIFICADO ANEXADO AOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,

NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dra. ANNA FLÁVIA MELO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)